Tribunal: CARF
Processo: 10280.723540/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723540/2019-38
ACÓRDÃO
3001-003.719 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/01/2015, 01/01/2016
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO – CERTEZA E
LIQUIDEZ. A compensação ou restituição de tributos somente pode ser
homologada quando demonstrada, de forma inequívoca, a origem, a
certeza e a liquidez do crédito alegado

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose de
Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.719 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723540/2019-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 14-107.047
proferido pela 8a TURMA DA DRJ/RPO que teve a seguinte conclusão:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Intime-
se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.
Na origem, trata-se de Auto de Infração do IPI lavrado contra a recorrente para o
período de janeiro/2015 a dezembro de 2016, em decorrência da constatação de que a autuada
declarou em DCTF valores inferiores ao apurado pela fiscalização com base nas Notas Fiscais
Eletrônicas correspondente
Consta dos autos que a fiscalização procedeu à análise da escrituração contábil e
fiscal da Recorrente, apontando inconsistências nos lançamentos e utilização de créditos fiscais, que
não foram aceitos pela autoridade fiscal.
A recorrente, devidamente intimada, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em seguinte que os valores lançados seriam indevidos, posto que não foram aproveitados,
nos termos do art. 252 do RIPI / 2010, os créditos de IPI acumulados no anos de 2014, 2015, 2016 e
2017 decorrentes da aquisição de produtos da Zona Franca de Manaus, conforme notas fiscais
anexadas.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou a impugnação da recorrente improcedente,
conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PRODUTOS ISENTOS. CRÉDITOS COMO INCENTIVOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Nos termos do art. 237 do RIPI/2010, apenas na hipótese do art. 95, III,
também do RIPI/2010 é possível o cálculo de créditos do IPI sobre produtos
isentos oriundos da Amazônia Ocidental.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual alegou em
síntese:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.719 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723540/2019-38
3
1. Cercamento de defesa
2. Direito de apurar os créditos de IPI para deduzir o imposto lançado de ofício
E por fim alegou que o valor do Auto de Infração é indevido, pois o Auditor fiscal
não observou que os créditos de IPI acumulados nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 decorrente da
aquisição de produtos da Zona Franca de Manaus, devem ser utilizados para deduzir o imposto
lançado de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Não foram suscitadas preliminares.
Passamos a análise.
No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão à
interessada. O processo administrativo observou integralmente o rito previsto no Decreto no
70.235/1972, garantindo à contribuinte a ampla defesa e o contraditório, com a devida intimação
para manifestação e apresentação de documentos.
Quanto ao suposto direito de apurar créditos de IPI para deduzir o imposto lançado
de ofício, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência. A utilização de créditos
somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas no RIPI/2010, em especial no art. 237,
não cabendo ao contribuinte, de forma unilateral, compensar valores fora das hipóteses
autorizadas em lei.
conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 10.522/2002, “os Auditores-Fiscais da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos
aos temas de que trata o art. 19 desta Lei”, observados os pareceres vinculantes aprovados pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Assim, não cabe ao julgador administrativo aplicar
decisões judiciais não incluídas na lista de temas vinculantes da PGFN, como o RE no 596.614
citado pela interessada, por não possuírem efeito erga omnes até a presente data.
Quanto ao crédito pleiteado, a única hipótese de aproveitamento está prevista no
art. 237 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010), que admite crédito do IPI, como incentivo, apenas
sobre produtos adquiridos com a isenção do art. 95, III, desde que destinados como matéria-
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.719 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723540/2019-38
4
prima, produto intermediário ou material de embalagem na industrialização de produtos
tributados.
Ocorre que, ao se analisar as notas fiscais apresentadas referentes ao período
autuado (2015 a 2016), não se constatou a indicação de isenção com fundamento no art. 95, III, do
RIPI/2010. Ademais, a contribuinte não apresentou documentação idônea capaz de comprovar a
efetiva utilização desses insumos em seu processo produtivo. Tal comprovação deveria ter sido
feita por meio do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou controle equivalente,
conforme exige o art. 466 do RIPI/2010, sendo ônus do contribuinte instruir a impugnação com
tais elementos, na forma do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 338
DF CARF MF
Original